Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-28.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA PENA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. CAUSA DE AUMENTO DO CP ART. 147, § 1o.
1. A valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica possui especial relevância, tendo em vista a justificada dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, pág. 85 – RMS no 70.338/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de outras provas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. O crime de ameaça (CP, art. 147) é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da ameaça idônea, independentemente da concretização do mal prometido. Palavras capazes de gerar temor caracterizam a tipicidade da conduta.
4. O depoimento da vítima prestado apenas no inquérito pode ser avaliado em conjunto com as demais as provas judicializadas. Presentes provas coesas e harmônicas quanto à autoria e materialidade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. A aplicação simultânea da agravante prevista no CP, art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do CP, art. 147, § 1o, configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher, devendo ser afastada. Precedentes.
6. A indenização mínima prevista no Código de Processo Penal, art. 387, IV, atende ao princípio de reparação civil decorrente do crime, permitindo fixação moderada e proporcional, sem prejuízo de eventual complementação na via própria, devendo o valor observar a razoabilidade e a capacidade econômica do condenado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.